Tribunal: STF
Processo: MS 25898
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA VOTAÇÃO QUE IMPORTOU NA PERDA DO SEU MANDATO PARLAMENTAR. 1. O Mandato parlamentar a cujo exercício o Agravante pretendia retornar refere-se à 52ª Legislatura, que terminou em 2007, e o ato que deu origem à perda do seu mandato não se estende para além do fim da legislatura. Mandado de segurança prejudicado. Precedentes. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.